Tribunal: TJDFT
Processo: 0724088-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0724088-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TULIO ARAUJO DE MORAES IMPETRANTE: JOSÉ AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS, MAX NOBEL DE ARAÚJO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados José Augusto Moreira dos Anjos e Max Nobel de Araújo, em favor de Túlio Araújo de Moraes, contra decisão da MMa. Juíza de Direito da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos no 0701419-10.2021.8.07.0001 (ID 47995235 - Pág. 31/34). Consta dos autos que foram iniciadas investigações para apurar a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tendo em vista que no dia 01/04/2020, por volta das 12 horas, na Rua 09, Módulo 15, Lote 21, Condomínio Privê Lucena Roriz, Ceilândia/DF, uma equipe da Polícia Militar logrou êxito em localizar um laboratório de cocaína. No local foram encontradas porções de crack e maconha, e cerca de seis quilogramas de cocaína, além de vários apetrechos utilizados para mistura e refino da droga, entre eles uma prensa hidráulica. Foi apurado que no imóvel residia Jhonny Barbosa de Sousa e sua irmã Thauane em uma casa da frente, sendo os ilícitos encontrados na casa dos fundos do mesmo lote. Consta, ainda, que no local onde as drogas foram encontradas foi encontrada uma certidão de nascimento em nome de Manoel Alves Bezerra Júnior, razão pela qual as investigações tiveram como alvo inicialmente tal indivíduo. Na Informação Pericial no 3747/2020-II, foi possível identificar que Jhonny Barbosa de Sousa e Rafael Monteiro Quaresma haviam manuseado a prensa hidráulica e as embalagens plásticas contendo as drogas apreendidas. De posse de tais informações, a autoridade policial solicitou novas diligências, sendo deferida a medida cautelar de interceptação telefônica no 0728522-26.2020.8.07.0001, sendo um dos alvos o paciente Túlio Araújo de Moraes, tendo em vista o aparelho celular que pertencia a Rafael fora repassado para ele. Foram identificadas diversas conversas, nas quais Túlio supostamente negociava drogas como maconha, skunk e cocaína. As investigações indicam a existência de fotos de armas, drogas, contabilidade e negociações de droga em larga escala pelos investigados. Além disso, O relatório investigativo no 280/2022 menciona diálogos interceptados de vários alvos, inclusive do paciente, sendo destacada a mensagem de WhatsApp na qual o paciente supostamente “fala que está vendendo PERUANA, se referindo à cocaína, somente no dinheiro, que ela está cara e que o fornecedor dele só vende no dinheiro também” (ID 47995233 - Pág. 3). Com o prosseguimento das investigações, a autoridade policial requereu a prisão temporária de três investigados, a expedição de mandados de busca e apreensão e bloqueio de valores. Em decisão proferida no dia 20/12/2022, nos autos 0744605-49.2022.8.07.0001, a douta autoridade impetrada acolheu a representação policial e, pelo prazo de 30 (trinta) dias, decretou a prisão temporária de Rafael Monteiro Quaresma, Túlio Araújo de Moraes e Jhonny Barbosa de Sousa (ID 47995237 - Pág. 49). Consta que o mandado de prisão temporária em desfavor do paciente Túlio foi cumprido em 31/03/2023 (ID 47995238 - Pág. 120). Em 28/04/2023, a autoridade impetrada prorrogou a prisão temporária por mais 30 (trinta) dias (ID 47995241 - Pág. 77/79). O Relatório Final-24a DP acompanhado de representação pela conversão de temporária em prisão preventiva informa que o paciente Túlio possui vínculos com Jhonny Barbosa que, por sua vez, estava armazenando drogas pertencentes a Rafael Quaresma, e que foram objeto do início da investigação (ID’s 47995232 - Pág. 13 a 47995235 - Pág. 20). A autoridade policial conclui, assim, que os investigados Rafael Monteiro Quaresma, Túlio Araújo de Moraes e Jhonny Barbosa de Sousa associaram-se, por meio de estrutura organizada e divisão de tarefas, para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros. Foi aventada a possibilidade da prática do crime de lavagem de dinheiro, pois, conforme relatórios investigados, algumas pessoas estavam sendo usadas como “laranjas” para esconder o dinheiro obtido com a venda ilícita de drogas. Ao final, a autoridade policial representou pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva de Rafael Monteiro Quaresma, Tulio Araújo de Moraes e Jhonny Barbosa de Sousa, nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (ID 47995235 - Pág. 20). Em decisão proferida em 29/05/2023, a douta autoridade impetrada decretou a prisão preventiva de Rafael Monteiro Quaresma, Túlio Araújo de Moraes e Jhonny Barbosa de Sousa, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei n.o 11.343/2006, e artigo 1o da Lei n.o 9.613/1998, com fulcro nos artigos 312 e seguintes do Código de Processo Penal (ID 47995235 - Pág. 31/34). Posteriormente, em 05/06/2023 foi oferecida denúncia em desfavor de Rafael Monteiro Quaresma, Luiz Marques de França, Anne Karolyne Monteiro Quaresma, Tasman Monteiro de Queiroz, Rayane Rodrigues Silva, Jeniffer Barbosa Nascimento, Jhonny Barbosa de Sousa e Tulio Araújo de Moraes, sendo imputados ao paciente os crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006. A denúncia assim narrou os fatos e individualizou a conduta do ora paciente (ID 161001337 da ação penal de origem): “[...] Em data cujo início não se pode precisar, mas que perdurou até 31 de março de 2023, os denunciados RAFAEL MONTEIRO QUARESMA, TULIO ARAUJO DE MORAES e JHONNY BARBOSA DE SOUSA, conscientes e voluntariamente, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, ASSOCIARAM-SE, de forma estável, organizada e permanente, para a difusão de material entorpecente. Em período cujo início não se pode precisar, mas que perdurou até 31 de março de 2023, os denunciados RAFAEL MONTEIRO QUARESMA, JHONNY BARBOSA DE SOUSA e TULIO ARAUJO DE MORAES, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ADQUIRIRAM/ EXPUSERAM À VENDA/ OFERECERAM/ FORNECERAM, via internet, especialmente por meio do aplicativo WhatsApp, substâncias entorpecentes de diversas naturezas. Ainda, em período cujo início não se pode precisar, mas que perdurou até 31 de março de 2023, os denunciados RAFAEL MONTEIRO QUARESMA, LUIZ MARQUES DE FRANÇA, ANNE KAROLYNE MONTEIRO QUARESMA, TASMAN MONTEIRO DE QUEIROZ, RAYANE RODRIGUES SILVA, JENIFFER BARBOSA NASCIMENTO e JHONNY BARBOSA DE SOUSA, livres e conscientemente, OCULTARAM/ DISSIMULARAM/ ADQUIRIRAM/ RECEBERAM/ NEGOCIARAM/ TRANSFERIRAM; a natureza, a origem e a utilização de bens e valores em dinheiro, provenientes, diretamente, do tráfico de drogas. No dia 01 de abril de 2020, por volta das 12h00m, no Condomínio Privê Lucena Roriz, Rua 9, Modulo 15, lote 21, Ceilândia/DF, os denunciados RAFAEL MONTEIRO QUARESMA e JHONNY BARBOSA DE SOUSA, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHAM EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 05 (cinco) porções de pó branco, popularmente conhecido como cocaína, acondicionadas em fita adesiva e segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 5500,00g (cinco mil e quinhentos gramas); 01 (uma) porção de vegetal pardoesverdeado, popularmente conhecido como maconha, acondicionada em plástico, com a massa líquida de 5,25g (cinco gramas e vinte e cinco centigramas); 01 (uma) porção de resina de tonalidade escura, popularmente conhecida como haxixe, sem acondicionamento, com a massa líquida de 5,83g (cinco gramas e oitenta e três centigramas); 01 (uma) porção de pedra amarelada, popularmente conhecida como crack, acondicionada em plástico, com a massa líquida de 24,61g (vinte e quatro gramas e sessenta e um centigramas); 01 (uma) porção de pó branco, popularmente conhecido como cocaína, acondicionada em plástico, com a massa líquida de 16,58g (dezesseis gramas e cinquenta e oito centigramas); 01 (uma) porção de pó, popularmente conhecido como cocaína, acondicionada em plástico, com a massa líquida de 167,78g (cento e sessenta e sete gramas e setenta e oito centigramas); 01 (uma) porção de vegetal pardoesverdeado, popularmente conhecido como maconha, acondicionada em recipiente de vidro, com a massa líquida de 0,75g (setenta e cinco centigramas); 01 (uma) ampola contendo líquido transparente, com inscrições no rótulo ‘’Dopalen injetável, uso vetenerinário’’ e princípio ativo indicado ‘’cloridrato de ketamina’’, popularmente conhecido como cetamina, com o volume de 10,00mL (dez mililitros); conforme Laudo de Perícia Criminal no 5411/2020 (ID: 81527633). DOS FATOS A presente investigação é decorrente do flagrante realizado na data descrita acima, no qual equipe de polícia militar recebeu denúncia anônima, por meio do telefone 190, informando que no endereço Rua 09, modulo 15, casa 21, Condomínio Privê, Ceilândia/DF, funcionava laboratório para fabricação de substâncias entorpecentes, razão pela qual a equipe se dirigiu até o local. Ao chegar no endereço, a equipe cercou o ambiente e visualizou uma prensa, maquinário tipo de droga e um indivíduo a manuseando. Instantes depois, apareceu o denunciado JHONNY, que se autointitulou morador da residência e franqueou a entrada policial no imóvel. Dentro do lote havia uma casa na parte da frente, bem como outra habitação nos fundos. Quando os policiais entraram no imóvel, a pessoa que estava manuseando a prensa se evadiu, ocasião em que a equipe iniciou as buscas no local e encontrou porções de crack, maconha e cerca de seis quilogramas de cocaína, além de vários apetrechos utilizados para mistura e refino da droga. Os policiais localizaram, também, uma certidão de nascimento em nome de MANOEL ALVES BEZERRA JÚNIOR. Foi realizada perícia dos fragmentos papiloscópicos coletados por ocasião do flagrante supramencionado. Com efeito, a Informação Pericial no 3747/2020-II (IDs: 157575217 e 157575218) identificou que os denunciados JHONNY e RAFAEL MONTEIRO QUARESMA haviam manuseado a prensa hidráulica e as embalagens plásticas contendo as drogas apreendidas. De posse dessas informações, a Autoridade Policial solicitou novas diligências, as quais foram materializadas no relatório investigativo no 200/2020-24aDP (ID: 71609728, a partir da fl. 08 e ID: 71609729, até a fl. 19 – dos autos da cautelar no 0728522-26.2020.8.07.0001). Após, foi deferida judicialmente interceptação telefônica, a qual possibilitou a identificação de mais envolvidos na empreitada criminosa. Verificou-se que o aparelho Apple IPHONE 11, que pertencia a RAFAEL, foi repassado para TULIO ARAUJO DE MORAES. A interceptação telefônica demonstrou a traficância perpetrada por TULIO através de áudios onde ele e diversos interlocutores negociam entorpecentes, bem como imagens de anotações do comércio de entorpecentes, confirmando o envolvimento de TULIO com o tráfico de drogas. Nesse sentido, vide transcrições e imagens – ID: 160100268, fls. 12/25. Com base na interceptação telemática, foi possível notar que TULIO também possui vínculos com JHONNY, sendo que este armazenava as drogas pertencentes a RAFAEL, as quais foram objeto do início da investigação. No período de interceptação, entre os dias 30/08/2021 e 14/09/2021, JHONNY trocou diversas mensagens no aplicativo WhatsApp com TULIO. A análise do aparelho celular de RAFAEL demonstrou que entre os dias 17/05/2022 e 30/03/2023 houve 954 interações entre RAFAEL e TULIO no aplicativo WhatsApp, sendo que 951 são referentes a ligações de áudio e vídeo, demonstrando contato quase que diário entre os denunciados. Do mesmo modo, a traficância perpetrada por JHONNY ficou evidente, conforme transcrições de áudios em que ele negocia drogas (ID: 160100268, fls. 28/31). Na data de 21/08/2021, JHONNY conversa com uma mulher e pergunta pela sua irmã, JENIFFER BARBOSA NASCIMENTO. A mulher diz que JENIFFER está fazendo a prova da PCDF e JHONNY informa que está precisando sacar um dinheiro (ID: 160100268, fl. 28). A conta utilizada por JHONNY para movimentar seu dinheiro é da Caixa Econômica Federal e está vinculada ao nome de JENIFFER. Por meio da quebra telemática de JHONNY, constatou-se vários comprovantes de transferência para a conta de JENIFFER, confirmando que ela é responsável por fazer a guarda dos valores arrecadados por JHONNY no tráfico de drogas. Dentre os comprovantes, há uma transferência de R$5.000,00 (cinco mil reais) para a conta de TULIO (ID: 160100268, fls. 33/35). Vale ressaltar também os comprovantes de transferências efetuadas para a conta de JENIFFER por SILVIO MASCARENHAS DE SOUSA JUNIOR, traficante de drogas que inclusive recentemente foi preso por tráfico (ID: 160100268, fl. 63). Tal quantia é referente ao pagamento por 15kg de droga, ora negociado por TULIO e SILVIO (ID: 136945679, fl. 17, da cautelar). Reforçando o vínculo entre TULIO e RAFAEL, no dia 02/02/2023, um interlocutor envia uma mensagem de áudio para RAFAEL, o qual diz que “já foi 151”, referindo-se à quantia de R$151.000,00, e complementa falando que vai ver com TULIO, pois ficou acertado para passar o restante do dinheiro por semana (ID: 160102453, fl. 16, da cautelar). Já no dia 03/02/2023, RAFAEL e o interlocutor trocam diversas mensagens sobre os valores que já foram pagos pela droga. O interlocutor envia duas imagens da tela de um aparelho celular e diz que foi o valor que TULIO mandou (ID: 160102453, fls. 17/19, da cautelar). Em 13/02/2023, RAFAEL e o interlocutor trocam mensagens de áudio, ao que este informa que TULIO “vai por 70” (referindo-se à quota parte de TULIO naquele carregamento de drogas), em seguida pergunta para RAFAEL até que dia eles conseguem quitar a dívida (ID: 160102453, fls. 20/21, da cautelar). Dia 20/02/2023, o homem informa que TULIO enviou R$77.000,00 (como parte do pagamento pela droga) e pergunta se o rapaz do Piauí/PI (fornecedor de drogas de RAFAEL) só vai enviar no meio da semana. RAFAEL solicita uma chave PIX para o interlocutor e informa que enviará R$18.000,00 (ID: 160102453, fl. 23, da cautelar). Entre os contatos do aplicativo WhatsApp, RAFAEL tem um chat com seu próprio número. No dia 12/12/2022, RAFAEL envia diversas mensagens para esse chat, as quais demonstram ser uma conversa entre TULIO e o fornecedor de entorpecentes. Na conversa é possível inferir que o fornecedor está cobrando o pagamento da droga. TULIO se revolta com a cobrança e pede para que o indivíduo não envie mais “mercadoria” (droga) para ele, pois ele tem costume de fazer dívidas de mais de R$2.000.000,00 e nunca houve cobranças. TULIO informa novamente que não é para mandar mais material para ele, há não ser que RAFAEL queira (ID: 160102453, fls. 30/32, da cautelar). Da análise do aparelho celular de RAFAEL apurou-se que a casa em que JHONNY reside (na QNO 04, Conjunto L, Lote 76), pertence a RAFAEL. Resta acrescentar que, ainda no ano de 2021, ao enviar ofício para a empresa IFOOD, obteve-se como resposta vários endereços que RAYANE RODRIGUES SILVA (esposa de RAFAEL) já havia cadastrado no aplicativo da empresa, sendo que entre os endereços de entrega constava o da QNO 04, conjunto L, lote 76 (ID: 160102453, fl. 06, da cautelar). Reforçando o vínculo entre RAFAEL e JHONNY, menciona-se o diálogo estabelecido no dia 15/05/2022, em que RAFAEL recebe uma mensagem do prefixo (61) 9313-2965, com a informação de que aquele era o novo número de JHONNY. O contato foi salvo na agenda com o nome de “João” (ID: 160102453, fl. 34, da cautelar). [...] Dessa forma, restou comprovado que RAFAEL detém poder de comando sob o grupo, possuindo dois gerentes responsáveis pela difusão, armazenamento e venda de drogas, quais sejam: JHONNY e TULIO, o que ficou demostrado através dos relatórios investigativos e suas interações negociando droga. Conforme exaustivamente demonstrado, RAFAEL se utilizava da conta de terceiros para ocultar/dissimular dinheiro proveniente do tráfico, dentre os “laranjas”, está, também, ANNE KAROLYNE MONTEIRO QUARESMA, sua irmã. Quando da deflagração da presente Operação, foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido para uma chácara vinculada a RAFAEL (Chácara 63-A, integrante do núcleo rural Ponte Alta de Baixo – Gama/ DF). Ocorre que a equipe policial foi recebida por MARCELO DIAS ANTUNES, o qual se identificou como proprietário do imóvel. Ao prestar depoimento na Delegacia de Polícia, MARCELO disse que comprou a chácara de RAFAEL, apresentando três comprovantes de pagamentos, sendo que o dinheiro foi transferido para a conta de TASMAN, a pedido de RAFAEL (ID: 160100268, fl. 62). Além disso, MARCELO também apresentou o Instrumento Particular de Cessão de Direitos (ID: 160100268, fl. 61), que está em nome de ANNE KAROLYNE. Contudo, MARCELO foi firme em relatar que “embora consta ANNE KAROLYNE MONTEIRO QUARESMA como cedente dos direitos do imóvel, reafirma ter feito toda negociação com RAFAEL MONTEIRO QUARESMA, irmão de ANNE KAROLYNE o qual sempre como o proprietário do imóvel”. Suficientemente comprovado, assim, a vinculação entre RAFAEL e ANNE KAROLYNE para ocultarem o verdadeiro proprietário do imóvel, RAFAEL. [...]” No presente habeas corpus, a Defesa sustenta, inicialmente, que, apesar do longo tempo de investigação policial, não foi possível efetuar a apreensão de droga em poder do paciente. De outro norte, afirma não estarem presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, consoante artigo 312 do Código de Processo Penal. Alega, nesse sentido, que a medida cautelar extrema é “gravosa e despicienda”, sendo cabível a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ressalta que não há data para a realização de audiência de instrução e julgamento, devendo ser afastada a tese da complexidade do feito criminal como fundamento para a mantença da clausura do paciente. Salienta que, em julgamentos recentes, os Tribunais Superiores concederam ordem de habeas corpus a indivíduos presos com grandes quantidades de drogas em seu poder, permitindo-lhes aguardar o julgamento em liberdade. Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares menos gravosas, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. É cediço que a prisão preventiva é considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, a somas das penas máximas abstratas cominadas aos crimes imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico) é superior a quatro anos e ele é reincidente em crime doloso, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se verifica, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente na existência de materialidade delitiva e indícios de autoria, aliada ao requisito da garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. Em relação ao periculum libertatis, não se observa, em princípio, que a decisão impugnada não tenha apresentado fundamentação idônea, uma vez que justificou a necessidade da prisão preventiva diante das circunstâncias do caso concreto a indicar a possibilidade de reiteração criminosa. Com efeito, trata-se de associação criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas, no âmbito da qual o paciente, em tese, negociava entorpecentes com usuários, fornecedores e com os codenunciados Rafael e Jhonny. Os elementos informativos demonstram que as investigações se iniciaram com a localização de um laboratório para produção de cocaína, na residência de Jhonny, com a apreensão de, aproximadamente, 6kg (seis quilos) de cocaína, além de porções de crack e de maconha. Consta que também foram apreendidos apetrechos para mistura e refino de drogas, juntamente com uma prensa hidráulica. Foram interceptados diálogos tratando de comércio ilícito de entorpecentes, inclusive do paciente, e, em decorrência do cumprimento dos mandados de busca e apreensão nos autos 0744605-49.2022.8.07.0001, foram apreendidos entorpecentes, apetrechos relacionados ao tráfico, considerável quantia em dinheiro, aparelhos celulares e veículos nas residências vinculadas aos indiciados, como consta dos autos de apresentação e apreensão (ID’s 47995239 - Pág. 90 a 47995240 - Pág. 62). Cabe ressaltar que o paciente é reincidente, registrando três condenações transitadas em julgado pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado (ID 48024905), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (ID 48024906) e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (ID 48024907). Observa-se, portanto, que o modus operandi da associação criminosa voltada para o crime de tráfico de drogas demonstra que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e da necessidade de evitar a reiteração criminosa, interrompendo as atividades ilícitas supostamente praticadas por ele e pelos codenunciados, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “Prisão preventiva. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Gravidade concreta. Reiteração criminosa. 1 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2 - A gravidade concreta dos crimes - associar-se a outras pessoas para cometer tráfico de entorpecentes em toda a região do DF, com apreensão, na residência do paciente, de drogas balança de precisão e plástico filme -, e a reiteração criminosa dele justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3 - Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva. 4 - Ordem denegada.” (Acórdão 1394106, 07419937820218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2021, publicado no PJe: 31/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador